Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-02.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. TENTATIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FUNDAMENTOS RECURSAIS. ALÍNEAS "A", "B", "C" E "D", DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES AFASTADA. APLICAÇAO DE 1/6 PARA A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. TENTATIVA CRUENTA. REDUÇÂO DA FRAÇÂO. READEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÂO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, mesmo que a Defesa não tenha apresentado as razões recursais em face de todos os pontos.
2. Não se verifica a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia (alínea “a”, do inciso III, do art. 593, do CPP), seja relativa ou absoluta, tanto é que a Defesa não alegou a existência de qualquer nulidade em plenário, conforme ata da sessão de julgamento.
3. A sentença, no caso em comento, foi prolatada seguindo o estabelecido no art. 492, inciso I, do CPP, e de acordo com a decisão dos jurados, não havendo que se falar, afastando a incidência da alínea “b”, inciso III, do art. 593, do CPP.
4. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. No caso, há evidências suficientes de que o réu intentou contra a vida do ofendido com golpes de faca.
5. Condenação decorrente de ato infracional não pode ser considerada para configuração de maus antecedentes.
6. A jurisprudência reconhece como quantum a ser aplicado para circunstâncias agravantes na segunda fase da dosimetria, a fração de 1/6.
7. Tratando-se de tentativa cruenta, sendo a vítima atingida pelas facadas em decorrência de golpe do réu e, hospitalizado em razão das perfurações causadas, torna-se impossível a redução máxima relativa à tentativa de homicídio. Por outro lado, deve ser considerado, também, que, de fato, não houve perigo de morte da vítima, a ensejar a redução mínima.
8.RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.